Tribunal: TCU
Processo: 042.213/2020-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-01-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 137/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal de 1998, 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno do TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão de pessoal dos interessados abaixo qualificados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 042.213/2020-7 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Cintia Gauterio Soares (XXX.853.247-XX); Claudia Maris de Paula Santos (XXX.137.806-XX); Diogo Cory Santos de Souza (XXX.287.940-XX); Elioneide Brito do Nascimento (XXX.159.903-XX); Eloiza de Fatima Lemos (XXX.694.676-XX); Fernando Luiz Juliao Costa (XXX.329.765-XX); Kelen Bastos Lopes (XXX.564.380-XX); Michelli Graziella da Silva (XXX.539.479-XX); Patricia Ribeiro de Paula (XXX.390.911-XX); Raquel dos Santos Olmos (XXX.656.890-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.